Tribunal: TJES
Processo: 0001646-70.2016.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001646-70.2016.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROSA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
PRELIMINAR.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO.

PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIDA. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE.
MÉRITO.
MULTA
AOS ADVOGADOS

POR ABANDONO DA CAUSA.
ART. 265 CPP. CONFIGURAÇÃO D
A DESÍDIA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Preliminar de prescrição. O acusado foi condenado pelos crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 306, § 1º, inciso I e art. 309, ambos da Lei nº 9.503/97), respectivamente, a uma pena de 07 (sete) meses de detenção, 13 (treze) dias-multa e a suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, e a pena de multa de 30 (trinta) dias, cujo prazo prescricional máximo é de 03 (anos).

2. A sentença foi publicada em 13/09/2019, portanto, há mais de 03 (três) anos, sem que o recurso tenha sido julgado ou que tenha ocorrido o trânsito em julgado para a defesa, de forma que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção da punibilidade, pois ausente qualquer marco interruptivo previsto no art. 117, do CP, restando prejudicada a análise do pedido absolutório. Preliminar acolhida.

3. Mérito. A falta injustificada dos advogados para audiência de instrução e julgamento, enquadra-se no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do CPP, ainda mais, quando intimados novamente para se manifestarem acerca da desídia, permaneceram silentes. Precedente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Quanto ao recurso do réu, à unanimidade, acolher a preliminar e declarar extinta a punibilidade pela prescrição e, quanto ao apelo dos advogados, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a multa do art. 265, do CPP.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001646-70.2016.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROSA, OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA, HENRICA MARIA MORAES, JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA - ES11759, HENRICA MARIA MORAES - ES8691
Advogados do(a) APELANTE: OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA - ES6003, HENRICA MARIA MORAES - ES8691
Advogado do(a) APELANTE: HENRICA MARIA MORAES - ES8691
Advogado do(a) APELANTE: HENRICA MARIA MORAES - ES8691

VOTO

(
P
reliminar
de

Prescrição
)

A Procuradoria de Justiça (id 4073367), argui preliminar de extinção da punibilidade do acusado JOSÉ ROSA, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Quanto ao delito de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97), o acusado foi condenado às penas de 07 (sete) meses de detenção, 13 (treze) dias-multa e a suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, sendo certo que o prazo para contagem da prescrição é de 03 (três) anos (art. 110, § 1º c/c art. 109, inciso VI do CP).

Por sua vez, em relação ao crime de condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, da Lei nº 9.503/97), o réu foi condenado a pena de 30 (trinta) dias-multa, cujo prazo prescricional é de 02 (dois) anos (art. 114, inciso I, do CP).

No caso, a sentença foi publicada em 13/09/2019 (fls. 93-verso), portanto, há mais de 03 (três) anos, sem que o recurso tenha sido julgado ou que tenha ocorrido o trânsito em julgado para a defesa, de forma que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, pois ausente qualquer marco interruptivo previsto no art. 117, do CP.

Assim,
ACOLHO a preliminar,
para declarar extinta a punibilidade do acusado JOSÉ ROSA na forma do artigo 107, inciso IV, do CP, restando prejudicada a análise do pedido absolutório.

É como voto.

VOTO

(
MÉRITO
)

Passo a análise das razões remanescentes formuladas pelos advogados, já que, em preliminar, foi reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente JOSÉ ROSA pela prescrição, restando prejudicado o pedido absolutório.

Os advogados OTONIEL CARLOS DE OLIVEIRA, HENRICA MARIA MORAES DE OLIVEIRA e JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA, que representam o acusado, pleiteiam o afastamento da multa por abandono da causa (art. 265, do CPP), eis que condenados ao pagamento do valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos.

Verifico que os advogados, embora intimados (fls. 55), não compareceram a audiência de instrução e julgamento (fls. 56/57), oportunidade em que o Magistrado determinou nova intimação (fls. 80), informando a substituição por um defensor dativo, além de cientificá-los da decisão que reconheceu a desídia.

Todavia, mantiveram-se silentes, deixando de justificar o abandono, a permitir a aplicação da multa em sentença.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que a desídia injustificada, mesmo que de um único ato processual, enquadra-se no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do CPP, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa. Destaco o seguinte precedente:

“(...)2.
No caso, a despeito de ter sido realizada intimação por meio do DJE quanto à data da audiência de instrução e julgamento, o Causídico deixou de comparecer ao citado ato processual e não apresentou justificativa.

3. A desídia injustificada na prática mesmo que de um único ato processual - no caso, a audiência de instrução e julgamento - se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do CPP, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RMS n. 68.406/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a multa aplicada aos advogados, prevista no art. 265, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.